Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-79.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005501-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (APELADO), PREMIER COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 10.325.530/0001-63 (APELADO), FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 14.251.954/0001-81 (APELANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), OJE ESPECIALISTA EM GESTAO CONTABIL LTDA - CNPJ: 12.427.583/0001-10 (APELANTE), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), OJE ESPECIALISTA EM GESTAO CONTABIL LTDA - CNPJ: 12.427.583/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS

APELADO(S):

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA

PREMIER COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA

OJE ESPECIALISTA EM GESTÃO CONTÁBIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONEXÃO ENTRE A PRESENTE AÇÃO E OUTRA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSSANTES DO MESMO NEGÓCIO JURIDICO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA SOMENTE NESTES AUTOS – DEMANDA CONEXA QUE AINDA NÃO FOI SENTENCIADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA UNA EM AMBAS AS DEMANDAS – RECURSO PROVIDO.

A prolação de sentença em uma única ação que tramita conexa à outra, gera sua nulidade, até mesmo por não enfrentar aspecto que poderia infirmar o resultado do julgamento.

Assim, deve ser anulada a sentença proferida nestes autos a fim de que ocorra julgamento simultâneo, em uma única sentença, em ambas as demandas, as quais devem estar associadas no PJE.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS
em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1005501-79.2018.8.11.0041
ajuizada por
CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA e PREMIER COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida, na proporção de 50% para cada, ao ressarcimento dos valores de i) R$ 20.000,00 devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso pela autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual; ii) R$ 62.500,00 devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual; iii) R$ 40.000,00, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual.

Por se tratar de sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para as autoras e 50% para a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A requerida/apelante FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS, argui preliminarmente, a nulidade da sentença, pois tramita por dependência a este processo uma ação conexa nº 1041278.23.2021.8.11-0041) contendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, pois tem como objeto a discussão da mesma relação jurídica contratual, dos mesmos contratos, dos mesmos fatos, invertendo-se apenas os polos da relação jurídica, pois naquela ação a ora apelante atua como autora em desfavor das apeladas. Assim, considerando que as duas ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, imprescindível que as ações sejam julgadas simultaneamente, para que sejam evitadas decisões conflitantes e seja decidida a lide de forma integral e sem contradições.

No mérito, alega que restou demonstrado e comprovado nos autos que o sócio administrador das duas empresas autoras desta ação (CRIATIVA e PREMIER), assim como o depoimento do proprietário da OJE Contabilidade, que inexistiu rescisão do contrato de prestação de serviço por parte da requerida/apelante FFA Advogados.

Sustenta que os depoimentos do Sr. Maurício (Criativa e Premier) e Sr. Jesse (OJE), demonstram que mesmo após a apelante ter executado na íntegra os serviços do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC (para o qual foi contratada), decidiram rescindir imotivadamente o contrato para que a recorrente não tivesse direito aos honorários.

Salienta que executou todos os serviços contratados e no momento de receber os honorários de êxito referente ao Contrato PRODEIC, as autoras, em conluio com a OJE Contábil (Sr. Jesse – contador), requereram a rescisão imotivada dos contratos de prestação de serviços (Contrato PRODEIC) para não pagar os honorários contratuais à FFA Advogados.

Aduz que a autora Criativa, representada pelo sócio, Sr. Maurício, contratou a apelante e a OJE Contabilidade para a formatação/elaboração de projeto PRODEIC, sendo tal projeto devidamente protocolado junto a Secretaria de Ind. e Com. Minas e Energia, na data de 05/12/2013, portanto, o serviço foi executado e entregue na íntegra, sendo convencionado no contrato, como entrada para a apelante e a OJE CONTABILIDADE, o valor de R$50.000,00 para ELABORAÇÃO do PROJETO PRODEIC, assim como o pagamento de 22% auferido com o procedimento do benefício fiscal (PRODEIC).

Ressalta que a contratada OJE CONTABILIDADE, de propriedade do Sr. Jesse, contabilista das autoras, recebeu sua parte dos honorários convencionados, conforme consta em depoimento, no valor de R$ 37.500,00.

Argumenta que ficou convencionado no contrato que o pagamento para a apelante e à OJE CONTABILIDADE seria de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), parcelado de dezembro/2013 a outubro/2014, situação que fora descumprida pelas contratantes/apeladas, estando, pois, em dívida com a apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e condenar as partes autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79, 80, II e III, e 81, todos do CPC/15.

Nas contrarrazões, a requerida CRIATIVA COM. DE UTENSÍLIOS DO LAR LTDA e PREMIER COMÉRCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (ID 162645741), pugnam pelo
desprovimento do apelo.

A terceira interessada OJE CONTABILIDADE não apresentou contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida/apelante FFA Advogados suscita a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que uma ação conexa nº 1041278.23.2021.8.11-0041, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, contém as mesmas partes e a mesma causa de pedir da presente ação nº 1005501-79.2018.8.11.0041 (4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT), motivo pelo qual as duas ações devem ser sentenciadas simultaneamente a fim de evitar decisões conflitantes.

Salienta-se que o instituto da conexão tem como finalidade precípua evitar a formatação de decisões contraditórias e conflitantes. E, no caso, não há como ignorar que a decisão em separado pode prejudicar o direito da parte adversa, a qual não vê suas pretensões devidamente analisadas.

Na hipótese, verifica-se que o processo
nº 1005501-79.2018.8.11.0041 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, distribuído em 06/03/2018, tendo como autores: Criativa Ltda e Premier Ltda e requeridos: FFA Advogados e OJE Contábil, tem a seguinte causa de pedir: ressarcimento de valores recebidos em razão dos Contratos de Prestação de Serviços: (1) ICMS/RONDÔNIA, firmado em 11/10/2013; (2) PRODEIC/MT, firmado em 24/10/2013, e (3) CONSULTORIA FISCAL/TRIBUTÁRIA, firmado em 01/11/2013.

Em relação ao processo
nº 1041278-23.2021.8.11.004 - Ação de Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes,
distribuído em 18/11/2021, tendo como autor: FFA Advogados e como requeridos: Criativa Ltda e Premier Ltda, tem a seguinte causa de pedir: lucros cessantes pela prestação de serviços nos contratos: (1) ICMS/RONDÔNIA, firmado em 11/10/2013; (2) PRODEIC/MT, firmado em 24/10/2013, e (3) CONSULTORIA FISCAL/TRIBUTÁRIA, firmado em 01/11/2013.

Em consulta ao processo nº 1041278-23.2021.8.11.0041, em trâmite no primeiro grau, verifica-se que o último andamento processual (18/08/2023), diz respeito ao recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Jesse Kleberson Ferreira Mendes, contador da empresa Criativa Ltda, pelo crime de falsidade ideológica, sendo nomeada a Defensoria Pública para exercer a defesa do acusado, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP, bem como abertura de vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta (ID 130044822 - autos de origem nº 1041278-23.2021.8.11.0041).

Desse modo, por terem as ações o mesmo lastro fático, imperioso notar que o julgamento da presente ação leva ao comprometimento da análise do conjunto fático-probatório daquela ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser apensada aos autos nº 1041278-23.2021.8.11.0041, bem como retornar à origem para julgamento de ambas as demandas de forma simultânea.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para acolher a preliminar arguida e declarar a nulidade da sentença

proferida na ação nº 1005501-79.2018.8.11.004, bem como determinar o retorno dos autos à origem a fim de que as demandas sejam julgadas de forma conjunta, em uma única sentença, as quais devem ser associadas no PJE.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024